Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1019119-49.2020.8.11.0000
INTERESSADO: ADEMAR ANTONIO ROHLING, ALES DA SILVA CORREA, ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO, CLAUDEMIR JOSE CONRADO, EDVONEY LIMA DIAS, GEFERSON DOS SANTOS MARIA, HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO, JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO, JUNIO COELHO, LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA, MANOEL AQUINO DE ASSIS, ODAIR ANTONIO DA SILVA, ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA, RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO, RONALDO LEITE DE ALMEIDA, VALSON ANTONIO DOS SANTOS, WILLIAN CARLOS DE SOUZA, WILSON FLORIANO CABELHO
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADEMAR ANTÔNIO ROHLING E OUTROS, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre a remuneração do Impetrante, policial militar, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora